Tribunal: TJDFT
Processo: 0737071-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ENVOLVENDO ADOLESCENTE. PRELIMINAR. NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA BASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADEQUADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. RAZOÁVEL. REDUÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ADEQUADO.
I – Não afronta o princípio da identidade física do juiz a prolação da sentença por magistrado que, em que pese não ter presidido toda instrução criminal, encerrou-a procedendo ao interrogatório do réu e estava substituindo o titular da Vara que se encontrava afastado. Por não haver violação ao art. 399, § 2, do CPP, e não se vislumbrar qualquer prejuízo para a Defesa, a arguição de nulidade merece ser rejeitada.
II – É possível a utilização de provas colhidas na fase inquisitorial, para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo.
III – Devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, da Lei no 11.343/2006, bem como do art. 35, caput, c/c art. 40, V e VI, pelos depoimentos dos policiais e demais provas que integram os autos, mantém-se a condenação imposta na sentença.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Configurada a estabilidade e permanência do grupo criminoso, com a divisão clara de tarefas, todas necessárias para a consumação do crime de associação para o tráfico de drogas, preserva-se a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da LAD.
VI – Compete à acusação provar a materialidade, autoria e tipicidade da conduta criminosa, ao passo que as alegações que pretendam elidir os elementos produzidos durante a instrução penal, devem ser comprovadas pela Defesa, na forma do art. 156 do CPP.
VII – Tem-se por idônea a fundamentação do Magistrado ao valorar negativamente a conduta social por ter o réu praticado o novo delito em cumprimento de pena por condenação em crime anterior.
VIII – Concorrendo duas causas de aumento no crime de tráfico de drogas, é permitido o deslocamento de uma delas para a exasperação da pena-base na primeira fase, mantendo-se a outra como causa especial de aumento da terceira etapa.
IX - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
X - Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
XI - Quanto à fração a ser aplicada na segunda fase da dosimetria, diante de atenuantes ou agravantes, a doutrina entende como razoável o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
XII - Adequada a aplicação do artigo 69 do Código Penal, determinada na sentença, no que tange ao concurso material de crimes, quando o réu, mediante mais de uma ação, praticou três crimes (sendo dois idênticos e outro diverso), de modo que a cumulação dos crimes cometidos é medida que se impõe.
XIII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.